Tribunal: STF
Processo: Pet 8951
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    OS Deputados Estaduais de São Paulo GIL DINIZ e DOUGLAS GARCIA requerem instauração de inquérito para apurar vazamentos no Inquérito 4781.
    Sustentam que, apesar de até o presente momento não haver nenhuma decisão determinado o levantamento do sigilo das investigações, é notório que ocorrem vazamentos de informações confidenciais e, aparentemente, de modo seletivo, buscando-se prejudicar a honra e nome dos requerentes.
    Mencionam, a exemplo, reportagem veiculada no Jornal Nacional em 28/5/2020, que, no mesmo dia em que ocorreu operação da Polícia Federal envolvendo os requerentes, divulgou informação sigilosa, nos seguintes termos:
    A apuração identificou ofensas e agressões que caracterizam crimes contra a honra, a integridade física e a vida dos ministros, além de crimes contra a Lei de Segurança Nacional praticados contra o Poder Judiciário.
    O Jornal Nacional apurou que, a partir do inquérito conduzido pelo Supremo, já foram encaminhadas para a Justiça de primeira instância 72 investigações, que se tornaram inquéritos policiais.
    Entre os fatos mais graves em apuração e que não têm relação com a operação de quarta estão:
    - a ameaça de morte feita pela internet a ministro do STF, com identificação do autor, que afirmou a intenção de dar um tiro nas costas do ministro, na própria sede do Supremo. Essa ameaça foi estendida a um dos irmãos do ministro;
    - uma postagem feita em rede social que continha uma ameaça de atirar em um ministro do STF e, em seguida, nas costas e à queima-roupa, em todos os ministros da Corte. O mesmo suspeito em outra postagem no Facebook sugere jogar combustível e tocar fogo no plenário do STF, quando os ministros ali estivessem reunidos;
    - o arremesso de um artefato explosivo, que explodiu na calçada, por um suspeito em um veículo ainda não identificado, em frente à casa de um dos ministros. Este atentado foi gravado pela câmera de segurança;
    - uma tentativa de agressão física a um ministro do STF na saída de uma palestra numa faculdade de São Paulo por um agressor que foi posteriormente preso por descumprir medidas restritivas impostas pela Justiça;
    - mensagens encontradas na Deep Web, uma área da internet obscura e formada por sites e fóruns utilizados para fugir de mecanismos de busca e assim atuar no anonimato, contendo ameaças feitas por uma célula terrorista denominada URMV que afirmou ter contatos e membros em cidades e estados nos quais os ministros costumam transitar, para realizar atentados contra a vida e segurança deles. Este grupo mostrou ter dados e informações concretas sobre os ministros;
    - mensagens encontradas na Deep Web sobre o planejamento para a realização de atentado contra a vida de um ministro do STF em um aeroporto. Nas mensagens, constavam dados detalhados sobre o ministro e seus familiares, além de seus roteiros e horários de voos para a realização do atentado;
    - ameaças contra um ministro do STF e seus familiares por indivíduos que invadiram a conta de e-mail pessoal de um de seus familiares, se apropriando de dados pessoais e outras informações privadas;
    - e um ataque cibernético no e-mail institucional de um dos ministros do STF, com ameaças graves, inclusive com o envio de dados pessoais e localização de seus familiares.
    Assim, sustentam que, desconhecida qualquer autorização para publicidade do conteúdo do caderno investigatório, trata-se de clara violação de sigilo funcional dos respectivos autos, crime previsto no art. 325 do Código Penal. Além disso, a conduta poderia eventualmente se amoldar àquela descrita no art. 153 do Código Penal (divulgação de segredo).
    Requerem, por fim, (a) nos termos do art. 230-B do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, a imediata comunicação do presente pedido ao Ilmo. Sr. Procurador Geral da República, para adoção das medidas de estilo e das que julgar necessárias, inclusive a determinação se o presente pedido de instauração indica ou não a atuação de indivíduos titulares de foro por prerrogativa de função; e (b) no âmbito desse E. Tribunal, por força da exata hipótese em que incide o art. 43 do Regimento Interno do Superior Tribunal Federal, a tomada das providências cabíveis para elucidação dos fatos, identificação de efetiva punição dos responsáveis pelo vazamento das informações sigilosas, e adoção de todas as cautelas necessárias para que se evitem situações congêneres.
    É o relatório. Decido.
    O princípio do monopólio constitucional da titularidade da ação penal pública no sistema jurídico brasileiro somente permite a deflagração do processo criminal por denúncia do Ministério Público (Pet. 4281/DF, rel. Min. CELSO DE MELLO, DJE de 17-8-2009), tendo esta Corte decidido pela incompatibilidade do novo modelo acusatório consagrado pelo artigo 129, inciso I, do texto constitucional com todos os procedimentos que afastavam a titularidade privativa da ação penal pública do Parquet, previstos antes da promulgação da Constituição brasileira de 5 de outubro de 1988 (RTJ, 149/825, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC nº 67.931/RS, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Diário da Justiça, Seção I, 31 ago. 1990).
    Ressalte-se, ainda, que em nosso sistema acusatório consagrado constitucionalmente, a titularidade privativa da ação penal ao Ministério Público (CF, art. 129, I), a quem compete decidir pelo oferecimento de denúncia ou solicitação de arquivamento do inquérito ou peças de informação, não afasta o dever do Poder Judiciário de exercer sua atividade de supervisão judicial (STF, Pet. 3825/MT, rel. Min. GILMAR MENDES), evitando ou fazendo cessar toda e qualquer ilegal coação (Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, d. 22/11/2011).
    Na presente hipótese, os noticiantes não trouxeram aos autos indícios mínimos da ocorrência de ilícito criminal, não existindo, portanto, na presente petição, nenhum indício real de fato típico praticado por qualquer requerido (quis) ou qualquer indicação dos meios que o mesmo teria empregado (quibus auxiliis) em relação às condutas objeto de investigação, ou ainda, o malefício que produziu (quid), os motivos que o determinaram (quomodo), o lugar onde a praticou (ubi), o tempo (quando) ou qualquer outra informação relevante que justifique a instauração de inquérito ou de qualquer investigação (JOÃO MENDES DE ALMEIDA JÚNIOR. O processo criminal brasileiro, v. II, Freitas Bastos: Rio de Janeiro, 1959, p. 183).
    Flagrante a ausência de justa causa, a consequência é o indeferimento do pedido com imediato arquivamento da representação Nesse sentido, conferir: Inq. 429, 8/06/2018; Inq. 3844, 5/08/2019; PET 8497, 17/12/2019; PET 8485, 19/12/2019; Inq. 4811, 30/03/2020, todos da PRIMEIRA TURMA e de minha relatoria.
    A instauração ou manutenção de investigação criminal sem justa causa constituem injusto e grave constrangimento aos investigados, como bem demonstrado na lapidar lição do Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, nos autos do Habeas Corpus nº 80.564:
    Estamos todos cansados de ouvir que o inquérito policial é apenas um ônus do cidadão, que não constitui constrangimento ilegal algum e não inculpa ninguém (embora, depois, na fixação da pena, venhamos a dizer que o mero indiciamento constitui maus antecedentes: são todas desculpas, Sr. Presidente, de quem nunca respondeu a inquérito policial algum). Mas é demais dizer-se que não se pode sequer examinar o fato sugerido, o fato apontado, e impedir a sequência de constrangimentos de que se constitui uma investigação criminal seja ela policial ou seja, no caso judicial sobre alguém que, à primeira vista, se evidencia não ter praticado crime algum, independentemente de qualquer juízo ético a fazer no caso. A jurisprudência do Supremo Tribunal é certo que afirmada em uns poucos casos e por motivos evidentes -, tem sido sensível a necessidade de proteger pelo habeas corpus situações de evidente atipicidade do fato investigado. Recordo, além dos já referidos, esses Habeas corpus: 80.204, relator, o Ministro Maurício Correa; 64.373, relator, o Ministro Rafael Mayer; 63.523, relator: o Ministro Francisco Rezek; 67.039, relator, o Ministro Moreira Alves, e o 68.348 de que fui relator).
    Dessa maneira, caracterizada a atipicidade da conduta é patente a ausência de justa causa para a instauração do presente procedimento (Inq. 3815 QO/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, 10/02/2015; Inq. 3847 AgR/GO, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, 07/04/2015; Pet 3.825-QO/MT, Rel. p/ o acórdão Min. GILMAR MENDES; HC 106.124, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, 22/11/2011).
    Ante o exposto, DETERMINO O ARQUIVAMENTO desta representação, nos termos dos arts. 21, XV, e 231, § 4º, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de julho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente